Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0709401-36.2025.8.07.0001 DECISÃO Defiro gratuidade de justiça ao apelante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que a questão constitui parte do objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator